Tribunal: TJBA
Processo: 8022257-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022257-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO. REDUÇÃO DE PASSIVO DECORRENTE DA EXCLUSÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. COMPENSAÇÃO MATERIAL COM PARCELAS INADIMPLIDAS. IRRELEVÂNCIA PARA A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VERBA AUTÔNOMA E ALIMENTAR. VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, acrescidos da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. A agravante sustenta que a revisão contratual resultou em compensação com parcelas inadimplidas do contrato, sem saldo líquido a restituir ao consumidor, razão pela qual entende inexistir proveito econômico apto a justificar a cobrança dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o proveito econômico obtido pelo consumidor em ação revisional de contrato bancário depende da existência de saldo líquido positivo a ser restituído após compensação com parcelas inadimplidas; e (ii) estabelecer se a existência de débito contratual remanescente do consumidor impede a execução autônoma dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O proveito econômico obtido em ação revisional de contrato bancário corresponde à efetiva redução do passivo do consumidor decorrente da exclusão de encargos abusivos declarados inválidos, independentemente da existência de valores a serem restituídos.

A diferença entre o valor originalmente exigido com base nas cláusulas abusivas e o montante apurado após a revisão contratual representa benefício econômico concreto e quantificável, apto a servir de base de cálculo para os honorários sucumbenciais.

A compensação material entre o crédito decorrente da revisão contratual e parcelas inadimplidas do próprio contrato configura hipótese de extinção recíproca de obrigações, nos termos do art. 368 do Código Civil, sem afastar o benefício econômico previamente obtido pelo consumidor.

A utilização do crédito revisional para amortização de débitos existentes pressupõe a existência do próprio proveito econômico, não sendo capaz de eliminá-lo ou reduzi-lo a zero para fins de cálculo da verba sucumbencial.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e constituem direito autônomo do advogado, sendo vedada sua compensação com débitos da parte representada, conforme dispõe o art. 85, § 14, do CPC.

A tese de que a inadimplência do consumidor perante a instituição financeira inviabiliza a cobrança dos honorários sucumbenciais importa, por via indireta, em esvaziamento de crédito autônomo pertencente ao patrono da parte vencedora.

A relação obrigacional remanescente entre consumidor e instituição financeira não interfere no direito do advogado à percepção dos honorários fixados sobre o proveito econômico gerado por sua atuação profissional.

Mantida a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, mostra-se legítima a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC diante da ausência de pagamento voluntário.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022257-57.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como agravado
ANTONIO CARLOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)